Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711406-24.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, MARIO ALVES MEDINA, ANTONIO ALVES MEDINA, VILMA FRANCISCA MEDINA, MARIA CLEUSA MEDINA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais. II. De acordo com o disposto no § 10 do art. 85 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. III. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 10, e 88, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios em procedimento de jurisdição voluntária, no qual não houve resistência. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 85, § 10, e 88, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005